Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CAESB. RECONVENÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ACORDO POR DÍVIDA ANTIGA. COBRANÇA CONJUNTA COM CONSUMO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. DÍVIDA DO ESPÓLIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que autora/apelante pretende obstar a suspensão do fornecimento de água em sua moradia, bem como que a cobrança do acordo sobre débitos pretéritos e do consumo mensal de água seja feita na mesma fatura.
2. A Resolução n. 14, de 27/10/2011 da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
4. Recurso conhecido e provido.